Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-23.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003090-23.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 111.234.511-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), CLAUDIA REBECCA SILVA CALIXTO - CPF: 045.219.491-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de provas robustas a comprovar a relação contratual, tem-se por inexistente a dívida e os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são considerados ilegais.

Na hipótese, é cabível a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003090-23.2024.8.11.0051

APELANTE: JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA

APELADA: UNASPUB – UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo

MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
,

Dr.

André Barbosa Guanaes Simões,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de

UNASPUB – UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, através de cálculos simples, com base nos extratos e comprovantes de pagamento, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: 1) até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora – devidos desde o efetivo prejuízo – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil; 2) até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente – desde a data dos respectivos prejuízos – segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo ( CC, art. 389, p. único).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, I a IV do Código de Processo Civil.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante, sustenta,
em síntese, que a sentença merece reforma apenas quanto ao ponto que julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Argumenta que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização ou contrato, configura
dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta que a decisão de primeiro grau contrariou a jurisprudência consolidada segundo a qual os descontos indevidos em aposentadorias e pensões, por se tratar de verbas alimentares, configuram abalo moral presumido, em especial quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O apelante também destaca que a exigência de prévia reclamação administrativa não encontra respaldo legal, por violar o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e o princípio da reparação integral previsto no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer o dano moral in re ipsa, condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA e com juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC); bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC ) (Id. 302875871).

A parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 320608880.

O apelante litiga sob o pálio da
gratuidade da justiça
, deferida nos autos, razão pela qual está dispensado do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação em desfavor
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, alegando, em síntese, que se dirigiu ao INSS para obter informações sobre seu benefício previdenciário, oportunidade em que tomou conhecimento da ocorrência de descontos em seu benefício no valor de R$ 57,75 (cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) mensais, vigente desde janeiro de 2024, com a descrição "CONTRIB. UNASPUB SAC 8005040128".

Afirma que nunca contratou os serviços da Requerida, desconhecendo completamente a existência desta Associação e os serviços por ela prestados.

Sustenta que recebe o benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo mensal e que os descontos indevidos lhe causam prejuízos financeiros significativos.

Entende que a

demandada se aproveitou de sua condição de vulnerabilidade para realizar descontos sem sua autorização, causando-lhe danos materiais e morais, razão pela qual, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica; a condenação da Ré à repetição de indébito e; indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, através de cálculos simples, com base nos extratos e comprovantes de pagamento, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, os quais deverão ser acrescidos dos consectários legais e atualizados na forma descrita na sentença.

Inconformado, o apelante insurge-se apenas quanto à improcedência da pretensão quanto aos danos morais, pugnando seja a apelada condenada ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA e com juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC); bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso dos autos, o autor afirma que
tomou conhecimento da ocorrência de descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 57,75 (cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) mensais, vigente desde janeiro de 2024, com a descrição

" CONTRIB. UNASPUB SAC 8005040128".

Afirma que nunca contratou os serviços da requerida/apelada, desconhecendo completamente a existência desta Associação e os serviços por ela prestados.

Sustenta que recebe o benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo mensal e que os descontos indevidos lhe causam prejuízos financeiros significativos.

Em contrapartida, a parte requerida, devidamente citada, em defesa, rebate os argumentos levados a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência.

Entretanto, em detida análise dos autos extrai-se que, não há justificativa ou explicação plausível para a conduta da requerida, uma vez que não se pode compelir ninguém a integrar associação profissional ou sindical, nem realizar descontos em seu contracheque sem a devida autorização.

Além disso, a associação sequer apresentou documentos que pudessem comprovar minimamente a filiação do requerente ou mesmo sua anuência com os descontos ora questionados.

Logo, restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve
descontos de indevidos em seu benefício previdenciário, sendo acertada a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral e condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a instituição apelante comprovou a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do autor e se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve comprovação, pela instituição requerida, da existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
A inexistência de relação jurídica autoriza o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral in re ipsa.”
(N.U 1053657-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece acolhida a pretensão da parte apelante, para fixar o quantum indenização em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Em consequência, altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que tal percentual incida sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026